Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REGULARIDADE. PROBABILIDADE E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. CONTRATO DE MÚTUO. MUTUÁRIA. INTERDIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO CONTRATO. PUBLICIDADE DO ATO. OFÍCIOS ENVIADOS À ANOREG E À JUNTA COMERCIAL. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. LEGALIDADE.
1. A interdição de mutuária em momento anterior à formalização do contrato objeto do processo, cuja sentença interditória atendeu à publicidade necessária ao ato, acompanhada da demonstração do comprometimento severo de seus rendimentos, configuram elementos suficientes para autorizar a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao empréstimo por meio do deferimento da tutela provisória de urgência.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.